Tribunal: TJDFT
Processo: 0005084-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005084-35.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS GUEDES, ARAMY RUFFONI GUEDES, AURENI NOBRE BIAS, BALSANUFO ROBERTO DE OLIVEIRA, BEATRIZ DA SILVA FIGUEIREDO, BELINDA DOS PASSOS CARVALHO, BENEDITA CORDEIRO DA SILVA, BENTO DE JESUS, BERENICE COSTA GONCALVES, BERNARDINO CAMARA LEAO, CARLA DUARTE NOGUEIRA, CARMELITA NUNES DE BARROS, CARMELITA RODRIGUES DE SA SOUZA, CIDA MARIA MARTINS, CINTHIA CARLA FERREIRA, CINTIA PEREIRA PITANGUI, CLAUDIANA SOUSA ROCHA, CLAUDIO GONCALVES DE ALMEIDA, CLAUDIONOR MAIA DOS SANTOS, CLAUDISMAR ZUPIROLI, CLEIA CECILIO PEREIRA, CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora BELINDA DOS PASSOS CARVALHO. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto